Tribunal: TJBA
Processo: 8075825-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075825-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA AGRAVADO: DAVID GUSTAVO DE OLIVEIRA Advogado(s):MARCO ANTONIO PEIXOTO, CAROLINE FORTES DA SILVA DE MISQUITA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO FORMAL. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Instituição Financeira em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por ela apresentada. A decisão de origem fundamentou-se na preclusão da matéria relativa à existência dos contratos, acobertada pela coisa julgada, e na inobservância de requisito processual para a alegação de excesso de execução, determinando o prosseguimento dos atos executivos com o bloqueio de valores. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, examinando-se, para tanto: (a) a possibilidade de rediscussão, em fase de execução, sobre a existência dos contratos que fundamentaram a condenação, matéria já decidida na fase de conhecimento com base na presunção de veracidade do art. 400 do CPC; e (b) a regularidade da rejeição da alegação de excesso de execução, diante da ausência de apresentação de demonstrativo de cálculo e indicação do valor incontroverso, conforme exigência do art. 525, § 4º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A discussão acerca da existência dos contratos que deram origem à condenação encontra-se preclusa, protegida pela autoridade da coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 507 do Código de Processo Civil. A questão foi decidida na fase de conhecimento, com a aplicação da presunção de veracidade do art. 400 do mesmo diploma, em razão da inércia da instituição financeira em exibir os documentos solicitados, sendo vedada sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença. 4. A alegação de excesso de execução, para ser conhecida, impõe ao executado o dever de declarar de imediato o valor que entende correto, acompanhado do respectivo demonstrativo de cálculo, sob pena de rejeição liminar da arguição. A inobservância do disposto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, constitui vício formal que impede a análise da matéria pelo julgador, tal como corretamente assentado na decisão agravada. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 400, 502, 507, e 525 (§§ 4º, 5º e 6º). Jurisprudência relevante citada: TJSC, Agravo de Instrumento n. 5067562-58.2024.8.24.0000, Rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 30-04-2025; TJ-DF 07301346020248070000 1928607, Rel. ALVARO CIARLINI, 2ª Turma Cível, j. 25/09/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8075825-22.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO AGIBANK S.A. e como Agravado DAVID GUSTAVO DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239